Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-19.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal – Inexistência de responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência da propriedade anteriormente ao fato gerador do tributo - Precedentes - Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos, com observação.